Tribunal: STF
Processo: Rcl 2768
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-16
Data de publicação: 2005-06-16

Ementa:
SEQÜESTRO - PRECATÓRIO - REVISÃO DE VALOR. Uma vez ocorrida
substancial revisão do valor devido, descabe considerar a data da
primeira requisição, havendo de ser tomado de empréstimo o momento
em que extremo de dúvidas a quantia, verificada a respectiva
requisição